Tribunal: TJSP
Processo: 2011161-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011161-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante GIULIA
ROSARIO
MIORIN
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
agravado
INSTITUTO GERMINARE (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
7a Vara Cível da Comarca de Osasco
Agravo de Instrumento n. 2011161-75.2020.8.26.0000
Agravante: Giulia Rosario Miorin
Agravada: Instituto Germinare
Voto n. 18.779
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
Prestação
de
serviços
educacionais.
Probabilidade
do
direito invocado, por ora, não identificada no
caso concreto. Requisitos do art. 300 do
CPC não preenchidos. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada a fls. 10, proferida pelo juiz da
7a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pois não identificou “a
probabilidade do direito invocado pela parte, principalmente em
função do teor do edital”.
Segundo a agravante, autora, a decisão deve
ser reformada, em síntese, porque não obteve informação acerca do
motivo de sua reprovação de seu filho na última etapa do processo
seletivo. Defende que a reprovação teve viés discriminatório. Pede
antecipação da tutela recursal para a exibição de documentos e imediata
efetivação da matrícula no curso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 46/47),
foi processado sem a concessão da tutela provisória recursal (fls.
49/50) e não respondido.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento
dos respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo
que o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a concessão de tutela de
urgência depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de
“perigo de dano” ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,
“caput”, do Código de Processo Civil). Em síntese: “os requisitos,
portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza
cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) 'um dano
potencial', um risco que corre o processo de não ser útil ao
interesse demonstrado pela parte, em razão do 'periculum in mora',
risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) 'A probabilidade
do direito substancial' invocado por quem pretenda segurança, ou
seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso de
Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense,
2018, p. 647).
Mais especificamente, “a probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior
grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O
juiz tem que se 'convencer' de que o direito é provável para
conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso ler as
expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na
clássica expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio
Sistematico dei Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência
quando a 'demora' pode comprometer a realização imediata ou
futura do direito” (Daniel Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves
comentários ao Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nos
estreitos
limites
da
cognição
aqui
autorizada, sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto,
esses requisitos não foram de fato preenchidos.
Com efeito, por ora não há probabilidade do
direito invocado: o conjunto probatório dos autos ainda é frágil e não
permite, nem sequer em caráter liminar, uma constatação minimamente
segura das alegações da agravante. Neste momento, não vejo como
concluir, só com base nos elementos já trazidos aos autos, por qualquer
conduta abusiva da instituição de ensino na reprovação do filho da ora
agravante, mormente considerando que o edital previa que as quatro
etapas era eliminatórias e não previa nenhuma formalidade para a
divulgação dos resultados, conforme bem salientou o juízo de primeiro
grau.
E como é cediço, “os pressupostos da tutela
antecipada são concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a
pretensão do autor” (STJ, REsp n. 265.528, 2a Turma, j. 17-06-2003,
rel. Min. Peçanha Martins).
Logo, necessário aguardar a sentença, a fim de
que o direito invocado pela agravante possa ser analisado em sede de
cognição exauriente antes que lhe seja concedida qualquer tutela.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo
de arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles
“não têm autonomia nem existência independente da sucumbência
fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido
previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de
ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários
recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”, edição n. 128, de
28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica